Tribunal: TJBA
Processo: 2000301-75.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000301-75.2025.8.05.0274

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s):
Defensoria Pública – Bel.
ª
Jeane Meira Braga

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.

PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE. PRIMEIRA INFÂNCIA.
REGIME
SEMIABERTO
.
CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA
DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA, em irresignação à decisão
proferida pelo Juízo da Vara
d
e Execuções Penais,
d
e Execuções
d
e Pena
e
Medidas Alternativas
da Comarca d
e Vitória
da
Conquista/
BA
, que, no bojo do processo de execução da pena de n.º 2000310-71.2024.8.05.027,
deferiu a prisão domiciliar, com monitoração eletrônica,
à Apenada DANIELA DOS SANTOS ALMEIDA (Defensoria Pública do Estado da Bahia – Bel.
ª
Jeane Meira Braga), mãe de criança de dois anos de idade, que cumpria pena
de 07 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão
no regime
semiaberto
pela prática de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos, condenada por roubo com violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ permite prisão domiciliar a mães de menores de 12 anos, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

4
.
Agravo em Execução
conhecido
e

provido,
a fim de revogar a
prisão domiciliar
concedida
pelo Juízo de piso,

determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor da
Agrava
da, porquanto esta
foi condenada, com trânsito em julgado, por crime cometido mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma
de fogo.

Tese de julgamento:

“
É possível a concessão de
prisão domiciliar a mães de menores de 12 anos
que cumpram pena no regime fechado ou semiaberto
, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça
”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 886.694/SP, relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma,
J
ulgado em 30/9/2024;
STJ, AgRg no HC n. 855.296/BA, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 20/5/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

Agravo em Execução
nº 2000301-75.2025.8.05.0274
,

em que figuram, como Agravante, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e, como Agravada,
DANIELA DOS SANTOS ALMEIDA,

ACORDAM
os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de revogar a prisão domiciliar concedida pelo Juízo de piso, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor da Agravada, porquanto esta foi condenada, com trânsito em julgado, por crime cometido mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se, no BNMP, o respectivo Mandado de Prisão
em nome de

DANIELA DOS SANTOS ALMEIDA

(RJI: 24550252509; CPF: 065.776.155-94; Nome da Mãe: MARLUCIA BARRETO DOS SANTOS; Nome do Pai: ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA; Nascida em 05/04/1993). Da mesma forma, expeça-se ofício ao Juízo primevo,
com cópia deste Acórdão.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06